Tribunal: TJBA
Processo: 8089743-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8089743-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s):
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADO: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):
LARA ANDRADE DE SOUSA, RODRIGO BASTOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE OPME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., com pedido de efeitos infringentes, contra o acórdão que negou provimento à Apelação interposta em face de sentença prolatada em Ação Ordinária, ajuizada por ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, a qual reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de material indispensável à realização de cirurgia (cranioplastia com prótese prototipada), condenando a Operadora ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão, quanto à análise da Lei nº 9.656/98, das normas da ANS e das cláusulas contratuais limitativas; estabelecer se houve omissão, no tocante à validade da negativa de cobertura frente à indicação médica e ao princípio do
pacta sunt servanda
; determinar se o julgado foi omisso, no que se refere à configuração do dano moral e ao
quantum
indenizatório; e verificar eventual omissão, na fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O julgado hostilizado enfrentou, de forma suficiente, a controvérsia, ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de material essencial ao procedimento cirúrgico, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da ANS.

5. A decisão afirmou que compete ao Médico assistente definir os materiais necessários ao procedimento, nos termos do art. 7º da RN nº 424/2017, não podendo a Operadora limitar, indevidamente, a cobertura, quando se tratar de item indispensável ao sucesso da cirurgia.

6. A negativa de cobertura, de material essencial, configurou falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil, estando presentes os elementos do dano moral, diante do risco à saúde e do abalo psicológico causado ao paciente.

7. O acórdão analisou, expressamente, os critérios de fixação do dano moral, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8, As alegações da Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §2º, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98; RN ANS nº 424/2017, art. 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8089743-27.2024.8.05.0001,
em que figuram como Embargante

a

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
,
sendo
Embargad
o

ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.